Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0751542-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR GONCALVES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) VALDIR GONCALVES DA SILVA no ID 23126072 . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac